Tribunal: TJES
Processo: 5008673-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Erro Médico
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008673-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL PADRE MAXIMO

AGRAVADO: ELAINE GONCALVES DE LIMA RIGONINI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. HOSPITAL. INEXISTÊNCIA DE FINS LUCRATIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Sobre o tema, é sabido que a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

2)
Deveras, cuidando-se de pessoa jurídica, é cediço que, para fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, a postulante da medida deve comprovar a insuficiência de recursos econômicos para patrocinar suas posições em juízo (artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal).

3)
A qualidade de entidade filantrópica, ou associação beneficente de assistência social sem fins lucrativos, não determina de imediato a concessão da gratuidade de Justiça, tendo em vista a necessidade de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais, demonstrando sua fragilidade financeira.

4)
Do que se depreende dos documentos acima listados, é possível constatar que se trata de associação filantrópica beneficente que busca dar assistência aos doentes, de modo que se sustenta, agora, com parcos rendimentos, tendo em vista não conseguir pagar completamente pelas necessidades mais básicas de um hospital, se endividando e estando sujeita a não execução plena de seus serviços médicos, o que, somado aos documentos juntados e ao fato de que sobrevive de doações, indica a carência de lucro efetivo e da manutenção em suas atividades.

5)
Em contrapartida, resta comprovado a necessidade da concessão da benesse pretendida pela parte autora, de modo que não depreendo nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada.

6)
Recurso conhecido e provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Associação Social Filantrópica Hospital Padre Máximo
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara única de Venda Nova do Imigrante - ES (id n° 26134336) que, em “
ação de indenização
por ato ilícito c/c pedido de reparação por danos materiais e morais
”
, ajuizada por
Elaine Gonçalves de Lima Rigonini
,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela empresa agravante.

Em suas razões recursais (id n° 5644535), a agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
se encontra em dificuldades financeiras;
(ii)
é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, de caráter beneficente e que, com o pagamento das custas, seus meios de manutenção e atendimento aos cidadãos restariam prejudicados;
(iii)

encontra-se endividada e em uma situação de fragilidade financeira, não tendo, por isso, condições de arcar com as custas do processo.

Na decisão preliminar deste agravo (id nº 5789825) deferi o pedido de efeito suspensivo, a fim de que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pela agravante (processo nº 0001543-91.2020.8.08.0049), à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Após, foram apresentadas contrarrazões, na qual pugna a parte pelo desprovimento d apelo, aduzindo que apesar de ser uma entidade filantrópica, recebe verbas públicas e privadas, de modo que não possui somente despesas, mas também receitas e lucros.

Pois bem. Resume-se a pretensão da agravante na concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo magistrado de primeiro grau por meio da decisão hostilizada.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado.

De fato, o estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50, e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102), tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio.

Nessa toada, como método de recomposição material do princípio da igualdade no âmbito do processo, a fim de torná-lo democrático e acessível a todos, com paridade de armas, a concessão da assistência judiciária gratuita pressupõe a disparidade entre os indivíduos dela beneficiários e o restante da população, traduzida exatamente nessa impossibilidade de arcar com os custos da demanda sem prejuízo de sua própria mantença.

Ou seja, na hipossuficiência financeira é que se encontra radicado o critério eleito constitucionalmente para legitimar que o tratamento normativo diferenciado no âmbito processual encontre abrigo no primado da igualdade ínsito à noção de república.

E muito embora nossa legislação processual civil não indique o conceito de insuficiência de recursos, ela paramenta o julgador com a prerrogativa de sindicar as vicissitudes do caso concreto, averiguando se estão presentes as condições de deferimento da medida.

Na específica situação retratada nestes autos, por se tratar de pessoa jurídica, o entendimento é pacificado quanto a possibilidade da concessão do beneplácito, vide súmula 481 do STJ
1
. No entanto, exige-se comprovação da alegada hipossuficiência para fazer jus

ao benefício, senão vejamos:

[...] GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 481/STJ. [...]

1. O v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. A indicação de ofensa a súmula não enseja a abertura do recurso especial, por não se enquadrar no conceito de lei previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal.

3.
A col. Corte Especial, dirimindo divergência no âmbito deste Tribunal Superior, concluiu que o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades.

4. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 901.452/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017)

Este egrégio Tribunal vem trilhando o mesmo entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PESSOA JURÍDICA PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA (SUFICIENTE) EXIGÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR 481/STJ PARA A PESSOA JURÍDICA BENESSE DEFERIDA RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que o benefício de assistência judiciária gratuita só será concedido à pessoa jurídica quando comprovada, efetivamente, a impossibilidade de arcar com as custas e as despesas processuais, não sendo suficiente, para tanto, a simples juntada da declaração de pobreza.

2. Hipótese em que a hipossuficiência da agravante foi comprovada a contento, já que demonstrado que se encontra inativa desde o ano de 2016, o que, no entendimento da jurisprudência deste eg. TJES, é capaz de demonstrar a ausência de recebimento de valores pela sociedade empresária e, consequentemente, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

3. Considerando o acervo probatório colacionado aos autos e a ausência de impugnação pelo agravado, não há como afastar a incapacidade financeira da agravante de arcar com as despesas dos processos originários bem como deste recurso, o que é suficiente para lhe conceder a benesse pleiteada.

4. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189009764, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

Deveras, cuidando-se de pessoa jurídica, é cediço que, para fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, a postulante da medida deve comprovar a insuficiência de recursos econômicos para patrocinar suas posições em juízo (artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal).

A qualidade de entidade filantrópica, ou associação beneficente de assistência social sem fins lucrativos, não determina de imediato a concessão da gratuidade de Justiça, tendo em vista a necessidade de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais, demonstrando sua fragilidade financeira.

Portanto, cumpre à agravante comprovar que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio, não permitindo suprir as necessidades básicas de subsistência garantidas constitucionalmente e satisfazer as custas processuais.

Na hipótese em apreço, a primeira instância indeferiu integralmente o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita sob o fundamento de que “ o
fato de a requerida ser entidade filantrópica e sem fins lucrativos em nada altera o regramento a que está sujeito (Súmula n.º 481 do STJ), pois, "[...] embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária" (STJ, REsp 1742251/MG).”

No caso específico dos autos, a agravante, no intuito de comprovar a sua miserabilidade, acostou uma grande quantidade de documentos que demonstram as dívidas a serem adimplidas pela associação filantrópica (id n° 5645797; 5645798; 5645800; 5645805; 5645806; 5645807; 5645821; 5646048), desde os recursos mais básicos para o funcionamento de um hospital, como a energia (id nº 5645803). Além disso, notei que a agravante teve que se sujeitar a um empréstimo bancário, em 2020, no valor de R$ 45.000,00 (id nº 5645802).

Do que se depreende dos documentos acima listados, é possível constatar que se trata de associação filantrópica beneficente que busca dar assistência aos doentes, de modo que se sustenta, agora, com parcos rendimentos, tendo em vista não conseguir pagar completamente pelas necessidades mais básicas de um hospital, se endividando e estando sujeita a não execução plena de seus serviços médicos, o que, somado aos documentos juntados e ao fato de que sobrevive de doações, indica a carência de lucro efetivo e da manutenção em suas atividades.

Importante ressaltar que, embora a agravante tenha natureza jurídica de entidade filantrópica de utilidade pública, atuou como
longa manus
do Estado, prestando o atendimento pelo Sistema Único de Saúde, não só na hipótese em apreço, mas também na grande maioria de seus atendimentos de seus pacientes, de forma que seus recursos são consumidos instantaneamente ao prestar o serviço, restando comprovado a sua situação de hipossuficiência.

E, diferentemente do que entendeu o magistrado
a quo
, resta comprovada a necessidade da concessão da benesse pretendida pela parte autora, de modo que não depreendo nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
dar-lhe provimento
, a fim de conceder à agravante o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
Súmula 481, STJ:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita

a pessoa jurídica

com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.